Tribunal: TJMT
Processo: 0019581-36.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0019581-36.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial da Ação de Cobrança no 0019581-36.2016.8.11.0041, proposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para condenar a apelada ao ressarcimento do valor de R$ 1.242,16 (mil e trezentos e cinquenta reais), com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais, e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada uma das partes.
A apelante aduz que o Laudo Técnico apresentado é hábil a comprovar que os danos ocasionados pela oscilação de energia elétrica, decorrente da má prestação de serviço por parte da apelada.
Ressalta que além do laudo foi apresentada nota fiscal do televisor, e comprovante do pagamento do prêmio ao segurado. Assim, as provas apresentadas são suficientes para comprovar os danos.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Em contrarrazões, a apelada manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos materiais e respectiva produção de provas, matéria cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial da Ação de Cobrança no 0019581-36.2016.8.11.0041, proposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para condenar a apelada ao ressarcimento do valor de R$ 1.242,16 (mil e trezentos e cinquenta reais), com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais, e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada uma das partes.
Ressai dos autos que ITAÚ SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA S.A. ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter ressarcimento pelos danos resultantes da falha na rede elétrica, suportado pelos segurados EMERSON CARLIS e ELBA APARECIDA G. DA S. GALANTE, ocorrida nos dias 10/12/2014 e 13/01/2015, que ocasionou danos em equipamentos eletroeletrônicos.
Diante da ocorrência, a apelante teve que arcar com o valor da indenização securitária, no importe de R$ 2.176,31 (dois mil, cento e setenta e seis reais e trinta e um centavos), por isso teria se sub-rogado no direito dos segurados, ante o pagamento dos prêmios.
Devidamente citada, a apelante requereu a improcedência dos pedidos, sob o argumento da ausência de responsabilidade com o fato ocorrido, pela ausência da comprovação do nexo de causalidade entre os danos e as falhas.
Após impugnação à contestação sobreveio a sentença nos termos retromencionados, ensejando a interposição do presente apelo.
Pois bem. A ação se fundamenta no art. 786 do Código Civil, segundo o qual: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, bem como no Verbete Sumular n° 188 do Supremo Tribunal Federal, que garante a legitimidade do segurador na ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato do seguro.
No caso em análise, a apelante, prestadora do serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, como dispõem o art. 37, § 6° da Constituição Federal e o art. 14 do CDC, in verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]
§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Nesse sentido também estabelece o art. 210 da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), segundo o qual a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar o rompimento do nexo causal, sob pena de responder pelos danos elétricos, independente da culpa. Veja-se:
“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:
I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205; [...]”
Ante a adoção da teoria do risco do empreendimento, na qual só há o afastamento da responsabilidade se comprovada a inexistência do dano ou a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, §3°, CDC), não há que se perquirir a existência de culpa da concessionária para a sua responsabilização.
Todavia, essa responsabilidade objetiva necessita de prova mínima da ocorrência da falha e do dano ocasionado. Dessa forma, pelo que se extrai dos autos a apelante comprovou parcialmente o nexo de causalidade, referente ao portão eletrônico e outros equipamentos elétricos.
Já quanto ao televisor, vislumbra-se do ID 69694467 que o Laudo Pericial está ilegível, visto que foi anexado com a imagem de apenas metade do documento, não o qual não é válido para responsabilizar a apelada ao ressarcimento.
Ressalte-se, inclusive, que foi determinada a intimação da apelante para colacionar o documento completo/legível, mas essa se limitou a reiterar o pedido de julgamento antecipado da lide.
Em que pese alegar em suas razões recursais que não possuía mais o aparelho de TV para emissão de outro laudo, verifica-se que a providencia determinada não foi a expedição de novo laudo, mas a juntada do laudo original.
Diante disso, mostra-se escorreito o afastamento do ressarcimento em relação a esse item, visto que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de prova.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.
I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.
II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.
III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.
IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.” (TJMT, AP. n. 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter inalterada a sentença. Pelo desprovimento, majoro os honorários advocatícios em favor do Patrono da apelada, para o percentual correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora